Tribunal: TJBA
Processo: 0526289-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526289-70.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: LUCIENE LOPO DO PRADO VALLADARES e OUTRO.

Advogado(s)
:
RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS

APELADO: GREENVILLE E INCORPORADORA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. TEMA 938, DO STJ.RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ACARRETA A NULIDADE DO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, §2º, DO CDC. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
0526289-70.2015.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.